Tribunal: TJDFT
Processo: 0707420-57.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. DISTRITO FEDERAL COMO PARTE SUCUMBENTE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nas ações propostas pela Defensoria Pública em desfavor do ente que a mantém, há nítida confusão entre credor e devedor, nos termos previstos no art. 381 do CC, razão pela qual não cabe a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios (Súmula 421 do STJ).

2. Apelação conhecida e não provida. Unânime.